Tribunal: TJDFT
Processo: 0062234-55.2010.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0062234-55.2010.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRASÍLIA EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, HONÓRIO PEREIRA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. II. Questão em discussão: Discute-se se a suspensão e o prazo prescricional da execução fiscal devem ser contados automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor, conforme fixado pelo Tema 566 do STJ, bem como a existência de causas interruptivas da prescrição. III. Razões de decidir: Nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/1980, decorrido o prazo de um ano de suspensão sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de cinco anos da prescrição intercorrente. No caso, a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens em 01/07/2016, ensejando o início da contagem do prazo de suspensão e posterior prescrição. Não restou demonstrada qualquer causa interruptiva da prescrição, pois a mera requisição de penhora sem sucesso não tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, conforme jurisprudência pacífica do STJ. IV. Dispositivo Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. O recorrente alega violação aos artigos 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, 240, caput e §3o, e 802, caput e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, a inocorrência de prescrição intercorrente no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, 240, caput e §3o, e 802, caput e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.722.997/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012